Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-86.2022.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007484-86.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIAS FREITAS DA COSTA - CPF: 550.551.681-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DELMON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENICIO DE SOUZA - CPF: 047.641.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e aplicou a pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da L. nº 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, tendo em vista a redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do CP, em razão da idade do apelante.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável ao caso, reduzido pela metade, é de 02 (dois) anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia (27/09/2022) e a sentença condenatória (29/05/2024) transcorreu aproximadamente 01 (um) ano e 08 (oito) meses, não se verifica o transcurso do lapso temporal necessário para a configuração da prescrição.

4. A análise do caso revela a inexistência de elementos que demonstrem qualquer irregularidade ou omissão na aplicação do prazo prescricional, sendo correta a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O prazo prescricional reduzido pela metade, conforme o art. 115 do CP, não autoriza a declaração de prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o marco interruptivo e a sentença é inferior ao prazo estabelecido no art. 109 do CP."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 115; L. nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Criminal nº 0010492-54.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007484-86.2022.8.11.0037

APELANTE: JOSIAS FREITAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSIAS FREITAS DA COSTA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1007484-86.2022.8.11.0037
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
1
2
da Lei 10.826/03
(
posse
irregular
de arma de fogo de uso
permitido
),
à pena de
0
1
(
um
) ano
de
detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/
5
(um
quinto
) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
id.

220300692
).

Em suas

razões recursais
(id.
220300696
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer

o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV
;
art. 109, VI
;
e art. 115 do Código Penal.

Em contrarrazões
(id.

220300700
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento do recurso
(id.
230647654
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, o
Defensoria Pública

requer
o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV
;
art. 109, VI
;
e art. 115 do Código Penal
(
id.

220300696
)
.

No entanto,
ao proceder a uma análise
minuciosa
dos autos
,
constato

que
não assiste
razão
à apelante
.

Pois bem.

Ressai dos autos que

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do
apelante
na data de
23
.
09
.20
22
(id.
220300660
), imputando-lhe a prática do crime tipificado no art.
12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, em razão dos
fatos ocorridos em

14
.0
9
.20
22
.

Em
sequ
ê
ncia
, a denúncia foi recebida na data de
27.09.2022
(id.
220300661
).

Após regular processamento
, na data de
29.05.2024
, o
Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT
proferiu sentença condenatória
em desfavor do apelante
,
fixando
a
pena de
0
1
(
um
) ano
de
detenção
(id.
220300692
)
.

Nesse contexto
, c
onsiderando
a pena
imputad
a
ao
recorrente
, observa-se que o art. 109,
V
, do
CP
fixa o
prazo prescricional de
04

anos

“
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”
.

Contudo
,
tendo em vista que
o
recorrente
possui
mais de 70 (setenta) anos de idade
–
nascido em
23
/
03
/195
3
,
aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade
, conforme disposto no art. 115 do
CP
.

Dessa forma, o prazo prescriciona
l
aplicáve
l
ao caso passa a ser de
02

(dois)
anos
.

C
onsiderando que
a peça acusatória
foi
recebida em
27.09.2022

e a
r
. sentença foi prolatada em
29.05.2024
,
verifica-se que
decorreu um
intervalo de
aproximadamente
01 (um) ano
e 08 (oito) meses
,
não
havendo que se falar em
transcurso do prazo prescricional
arguido
pela defesa.

Assim
,
é incabível a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorrendo o transcurso do lapso temporal previsto em lei, descabida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Apresentando-se irretocável a individualização da pena levada a efeito pelo juízo de primeira instância, deve ser mantida a reprimenda final imposta, assim como o regime fixado para início de seu cumprimento."

(N.U 0010492-54.2014.8.11.0042, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
”
(
grifo nosso
)
.

Ante o exposto
,
em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
julgo
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO
,

mantendo
incólume

a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024